Tribunal: TJSP
Processo: 1501291-81.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defensoria pública contra sentença

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defensoria pública contra sentença condenatória que considerou culpado o apelante pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e roubo duplamente majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), aplicando-lhe a pena de 07 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 27 dias-multa. A defesa sustenta a fragilidade probatória, requerendo a absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da majorante de concurso de agentes e a fixação de regime aberto. A sentença transitou em julgado quanto ao corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se a condenação por roubo majorado e receptação deve ser mantida diante da alegada fragilidade probatória; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP); (iii) verificar se é cabível o regime inicial aberto para cumprimento da pena corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas colhidas durante a instrução processual, incluindo o reconhecimento pessoal realizado pela vítima, corroborado por depoimentos testemunhais e elementos materiais, apresentam-se como subsídios idôneos para confirmar a autoria e materialidade dos delitos de roubo majorado e receptação, afastando a alegação de fragilidade probatória.
A majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP) está devidamente configurada, uma vez que o crime de roubo foi praticado em coautoria com um comparsa armado, fato corroborado pelas provas trazidas ao processo.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena corporal é a opção adequada para a espécie, considerando a gravidade concreta do crime, o emprego de arma de fogo e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme autorizado pelo art. 33, § 3o, do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis são soluções inviáveis, em razão do quantum da pena e da gravidade dos crimes cometidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes patrimoniais, especialmente quando cometidos mediante grave ameaça ou violência, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, têm autoridade suficiente para embasar a condenação.
O regime inicial fechado pode ser fixado com base na gravidade concreta do crime, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, mesmo em casos de réu primário, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, 33, § 3o, e 68, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018, DJe 20/04/2018. STJ, AgRg no AREsp n. 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017. STJ, AgRg no HC n. 760.131/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023. STJ, AgRg no REsp n. 1.993.277/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/11/2022, DJe 17/11/2022. STJ, AgRg no AREsp 1877158/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/09/2021. STJ, RvCr n. 5.993/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22/05/2024, DJe 05/06/2024. STF, HC n. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello.